Tribunal: TJDFT
Processo: 0718961-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718961-53.2022.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: M. J. B. L., DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: PAULO PEREIRA LIMA D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 20 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora